Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PUBLICIDADE E PROMOÇÕES. PREVISÃO NAS NORMAS GERAIS DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. TITULARIDADE. CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. NÃO OPONIBILIDADE AO NÃO ASSOCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação assumida pelos lojistas em relação ao Condomínio Civil de Shopping Center não pode ser objeto de irresignação da Associação, pois o artigo 54 da Lei 8.245/1991 estabelece que, na relação entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalece as condições livremente pactuadas nos contratos de locação.

1.1. Havendo previsão nas Normas Gerais Complementares dos Contratos de Locação de que o Fundo de Promoções fica cometido ao Administrador do Shopping Center, resta incabível que a Associação interfira na relação jurídica livremente pactuada.

2. Conforme o princípio da liberdade associativa, a todos é garantido o direito de se associar e, em consequência, desassociar-se, nos termos do art. 5°, inciso XVII, da Constituição Federal.

2.1. As obrigações sociais daqueles que fazem parte de uma associação têm como fonte as disposições do Código Civil combinadas com suas previsões estatutárias, como se depreende do art. 54, inciso III, do Código Civil.

3. O princípio da legalidade e da autonomia da vontade dispõem que ninguém será obrigado a nada a não ser em virtude de previsão legal e da manifestação da vontade, nos termos do art. 5°, inciso II, da Constituição Federal.

4. In casu, a pretensão do apelante é para impedir que o apelado cobre qualquer contribuição de publicidade, ainda que decorrente dos contratos pactuados unicamente com os lojistas e sem nenhuma interferência sua, pretendendo que as contribuições de publicidade de sua associação sejam exclusivas.

4.1. Porém, diante dos princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, o pleito não encontra fundamento jurídico para ser acolhido.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.